Tribunal: TJMT
Processo: 1002063-55.2025.8.11.0023
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002063-55.2025.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JULIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 058.538.651-02 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEY PAULO DOS SANTOS - CPF: 001.721.011-90 (TESTEMUNHA), MAIKON DIEGO PEREIRA MATIAS - CPF: 031.719.521-22 (TESTEMUNHA), CELIA APARECIDA MATOS DA SILVA - CPF: 437.483.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002063-55.2025.8.11.0023

APELANTE: JULIA PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES E AUTORIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006), com pena fixada em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 555 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar foi ilícita por ausência de mandado judicial; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar é lícita quando precedida de flagrante delito e fundada em elementos concretos, sendo prescindível mandado judicial em crime permanente como o tráfico de drogas.

4. No caso, o flagrante foi configurado previamente na via pública, com apreensão de entorpecentes e conduta suspeita da acusada, além de posterior admissão de que mantinha drogas em sua residência.

5. A autorização para ingresso no domicílio, somada às circunstâncias objetivas, afasta a alegação de ilicitude da prova.

6. O conjunto probatório é robusto, composto por depoimentos policiais coerentes e apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, fracionadas e prontas para comercialização, evidenciando a destinação mercantil.

7. A minorante do tráfico privilegiado deve incidir na fração máxima, diante da primariedade e bons antecedentes, bem como da ausência de fundamentação idônea para a aplicação de fração inferior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando precedido de flagrante delito e fundadas razões, especialmente em crime permanente como o tráfico de drogas. 2. A apreensão de grande quantidade de drogas fracionadas e a prova testemunhal harmônica são suficientes para sustentar a condenação por tráfico. 3. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo exige fundamentação concreta para sua redução, sendo cabível a fração de 2/3 quando presentes os requisitos legais."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 302, I; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CP, art. 44
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616 (Tema 280); STF, RE 1.466.339 AgR; STJ, AgRg no HC 804.099/SC; STJ, AgRg no REsp 1.992.544/RS.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002063-55.2025.8.11.0023

APELANTE: JULIA PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Julia Pereira da Silva, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que a condenou à pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões recursais, sustentou, em sede preliminar, a nulidade das provas produzidas, ao argumento de que houve violação ao domicílio perpetrada por agentes da Polícia Militar, sem a devida autorização judicial.

No mérito, pugnou por sua absolvição, sob o fundamento de insuficiência do conjunto probatório, asseverando que os elementos colhidos durante a instrução são frágeis e não permitem juízo condenatório, razão pela qual incide, na espécie, o princípio do
in dubio pro reo
.
Quando não, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços).

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pela apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002063-55.2025.8.11.0023

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa em desfavor da apelante,
Julia Pereira da Silva
, a imputação da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 21 de julho de 2025, por volta das 20h23min, na rua Corumbá, nº 36, bairro Santa Izabel, Peixoto de Azevedo/MT, JULIA PEREIRA DA SILVA adquiriu, tinha em depósito e trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Restou apurado que, no dia 21 de julho de 2025, por volta das 20h23min, a Polícia Militar estava realizando rondas ostensivas pela rua Corumbá, bairro Santa Izabel, Peixoto de Azevedo/MT, quando foi avistada por JULIA PEREIRA DA SILVA, que demonstrando nervosismo, tentou se desfazer de um invólucro.

Ato contínuo, os policiais realizaram abordagem e localizaram no chão, próximo da acusada, 01 (um) invólucro contendo maconha e, em seu bolso, mais 02 (dois) invólucros com maconha.

Na sequência, mediante autorização, deslocaram-se até a residência da acusada, empreenderam buscas no seu quarto e localizaram 126 (cento e vinte e seis) porções de cocaína dentro do guarda roupas, 25 (vinte e cinco) porções de maconha no travesseiro em cima da cama, 20 (vinte) pedras de pasta base de cocaína dentro de uma meia e 01 (uma) porção grande de maconha entre as roupas da denunciada, o valor de R$ 110,00 (cento e dez reais) e 02 (dois) aparelhos celulares. Por essa razão, foi efetuada a prisão em flagrante da acusada e conduzida para a Delegacia de Polícia.

A nocividade do material apreendido restou devidamente comprovada por meio do laudo pericial n. 544.3.10.9887.2025.041239-A01, o qual acusou resultado positivo para cocaína e maconha (ID 346011390).

A defesa suscita a nulidade da busca domiciliar, sustentando que a diligência foi realizada em desconformidade com as exigências legais. Contudo, em verdade, objetiva a absolvição da acusada, sob o fundamento de inexistência de materialidade delitiva, questão que demanda exame detido do acervo fático-probatório.

Dessa forma, a matéria será analisada no mérito recursal.

Na fase inquisitorial, o policial militar Sidney Paulo dos Santos descreveu a dinâmica da ocorrência nos seguintes termos:

Que equipe de cavalaria em rondas pelo bairro Santa Izabel avistou uma suspeita que, ao perceber a presença da equipe policial, demonstrou nervosismo e foi percebido pela equipe que a suspeita havia jogado um objeto ao solo. Realizado a abordagem e revista conforme o procedimento padrão da Polícia Militar, equipe localizou próximo à suspeita no chão, 01 (um) invólucro de uma substância análoga à maconha, e em seu bolso a suspeita retirou mais 02 (dois) invólucros de substância análoga à maconha. Foi feito checagem no sistema e constou passagem por tráfico, e após a equipe utilizar técnicas de entrevista com a suspeita, ela informou à equipe que comercializa o entorpecente na região, e que em sua residência haveria mais entorpecente. Em ato contínuo, a suspeita autorizou a equipe a entrar em sua residência e, estando em flagrante, foi realizado a revista na residência da suspeita. Foi localizado 126 invólucros de uma substância análoga à cocaína no guarda-roupa do quarto da suspeita, 25 invólucros de uma substância análoga à maconha foi localizada em um travesseiro que estava na cama da suspeita, 20 pedras de uma substância análoga à pasta base de cocaína localizado dentro de uma meia, e 01 porção grande de uma substância análoga à cocaína localizado em meios às roupas no quarto da suspeita.

Em juízo, o policial Sidney Paulo dos Santos confirmou as circunstâncias do flagrante, esclarecendo que a equipe realizava rondas quando avistou a acusada em frente à sua residência, momento em que ela tentou se desfazer de objeto ao solo, sendo tal conduta percebida pelos agentes. Após a abordagem, foram encontrados entorpecentes tanto no chão quanto em seu bolso. Relatou, ainda, que, após diálogo com a acusada, esta afirmou que comercializava drogas na região e que havia mais substâncias em sua residência, onde, posteriormente, foram localizados diversos entorpecentes já fracionados e prontos para a venda, de naturezas distintas, circunstância indicativa da mercancia ilícita.

No mesmo sentido, o policial Maikon Diego Pereira Matias, em juízo, confirmou que a acusada autorizou a entrada da equipe policial em sua residência, ocasião em que foram apreendidas substâncias entorpecentes, dentre elas maconha e cocaína, todas devidamente fracionadas. Acrescentou que, ao ser questionada, a acusada admitiu que realizava a comercialização na região.

Por sua vez, a ré negou a prática delitiva, alegando que os policiais teriam ingressado em sua residência sem autorização. Sustentou, ainda, que as drogas se destinavam ao consumo pessoal e que parte do material apreendido não lhe pertencia.

Todavia, diversamente do alegado pela defesa, não se verifica qualquer ilegalidade na busca domiciliar realizada.

O conjunto probatório demonstra que o ingresso na residência da apelante foi precedido de situação de flagrante delito constatada pelos policiais na via pública. Conforme os depoimentos firmes e coesos de Sidney Paulo dos Santos e Maikon Diego Pereira Matias, prestados tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório, a acusada foi surpreendida em atitude suspeita, tendo dispensado entorpecente ao solo, sendo posteriormente encontrados outros invólucros em sua posse.

Dessa forma, antes mesmo do ingresso no domicílio, já se encontrava configurado o estado de flagrância, nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, o que, por si só, legitima a atuação policial imediata, inclusive com o ingresso no imóvel, notadamente em razão da natureza permanente do delito de tráfico de drogas.

Ademais, restou consignado que, após a abordagem, a própria apelante informou aos policiais que comercializava entorpecentes e que mantinha mais drogas em sua residência, circunstância que reforça a existência de fundadas razões para a diligência. Soma-se a isso o fato de que houve autorização para o ingresso no imóvel, conforme afirmado de maneira convergente pelos agentes públicos.

Assim, o ingresso domiciliar foi amparado por elementos concretos e convergentes, consistentes: (i) na configuração prévia do flagrante delito na via pública; (ii) na informação prestada pela própria apelante acerca da existência de mais entorpecentes no interior da residência; e (iii) na autorização para ingresso no imóvel.

A alegação defensiva de ausência de consentimento não encontra respaldo nos autos, constituindo versão isolada, dissociada do conjunto probatório, especialmente diante da uniformidade e coerência dos depoimentos dos policiais, colhidos sob compromisso legal e sem qualquer indicativo de má-fé ou abuso.

Consoante reiterada jurisprudência,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT).

Importa destacar, ainda, que o crime de tráfico de drogas, na modalidade de manter em depósito, possui natureza permanente, de modo que a situação de flagrância se protrai no tempo enquanto perdurar a conduta ilícita, legitimando a atuação policial independentemente de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer que,
“Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF”
(RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024).

Em consonância, o Superior Tribunal de Justiça também consolidou entendimento de que
“Não há ilicitude no ingresso de policiais em domicílio se a medida decorre não apenas de notitia criminis anônima, mas de notícia específica, seguida de abordagem efetuada do lado de fora, em frente ao imóvel, e subsequente fuga do agente para o interior da residência, contexto fático que não impede a validade do flagrante e da busca e apreensão”
(STJ, AgRg no HC n. 804.099/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Diante desse cenário, não se identifica qualquer irregularidade na atuação policial capaz de ensejar a nulidade da prova obtida, porquanto observadas as garantias constitucionais e legais aplicáveis.

Por conseguinte, rejeita-se a tese de ilicitude da busca domiciliar, não havendo falar em fragilidade probatória, impondo-se a manutenção da condenação, haja vista que o acervo probatório revela, de forma segura e coerente, a responsabilidade penal da apelante pela prática do crime de tráfico de drogas
.

A prova material é robusta e inequívoca. Foram apreendidas 175 (cento e setenta e cinco) porções de substâncias entorpecentes – sendo 126 porções de cocaína, uma porção maior da mesma droga, 28 porções de maconha e 20 pedras de pasta base – todas devidamente fracionadas e acondicionadas de forma individual, circunstância que evidencia a destinação comercial, conforme consignado pelo policial Sidney Paulo dos Santos em juízo, ao afirmar que os entorpecentes estavam
“já embalados para o comércio, prontos para a venda”.
Ademais, foram encontrados materiais comumente associados à traficância, tais como embalagens do tipo “zip lock”, quantia em dinheiro (R$ 110,00) e dois aparelhos celulares.

O delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 configura tipo penal de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos núcleos verbais ali descritos, não sendo necessária a demonstração de todos eles. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“o tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização”
(STJ, AgRg no REsp 1992544/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/08/2022).

Na hipótese em exame, restaram devidamente comprovadas as condutas de “trazer consigo”, evidenciada pela posse direta das substâncias na via pública, inclusive com tentativa de descarte; “ter em depósito”, consubstanciada na expressiva quantidade de entorpecentes armazenados na residência; e “guardar”, demonstrada pelo acondicionamento das drogas em diferentes locais do imóvel, como guarda-roupa, travesseiro e interior de uma meia.

A destinação mercantil dos entorpecentes mostra-se inequívoca diante do conjunto de circunstâncias objetivas delineadas nos autos, notadamente: a elevada quantidade de porções apreendidas; a diversidade de substâncias ilícitas (maconha, cocaína e pasta base); o fracionamento individualizado para pronta distribuição; a apreensão de utensílios utilizados no acondicionamento; a presença de numerário em espécie; a apreensão de aparelhos celulares; a admissão extrajudicial da prática de comércio ilícito na região; e o histórico de envolvimento com o tráfico de drogas.

Nesse contexto,
“é inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa judicial de autoria ajustada pelo agente delitivo
(TJMT, N.U 1009968-25.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

Todavia, no que tange ao pleito subsidiário de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 em seu patamar máximo, razão assiste à apelante.

Verifica-se que o juízo de origem, ao proceder à dosimetria da pena, limitou-se a consignar, de forma genérica, a inexistência de causas de aumento na terceira fase, promovendo a redução da reprimenda em fração equivalente a 1/6 (um sexto), sem, contudo, apresentar fundamentação concreta a justificar a não incidência da minorante em seu grau máximo.

Destarte, a ausência de motivação idônea para a aplicação da fração mínima, somada ao fato de a recorrente ser primária e ostentar bons antecedentes, impõe o reconhecimento da causa especial de diminuição no patamar de 2/3 (dois terços), em observância aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da presunção de inocência.

Com a incidência da fração máxima redutora, a pena definitiva deve ser redimensionada para 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa.

Em razão do novo
quantum
de reprimenda, mostra-se adequado o estabelecimento do regime inicial aberto para o cumprimento da sanção, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do CP, a serem definidas pelo Juízo da Execução
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, para reconhecer a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena imposta à apelante
Julia Pereira da Silva
para
2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicial aberto
, além de
222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa
, fixados no mínimo legal, substituindo a reprimenda corporal por penas restritivas de direitos, na forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

Comunique-se,
com urgência
, ao Juízo da Execução Penal para as providências cabíveis quanto à adequação do regime e à implementação das medidas substitutivas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026